Tribunal: CARF
Processo: 16004.000261/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000261/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.427 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMPREITEIRA E TRANSPORTADORA SONIA E EDVANIL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. REQUISITOS LEGAIS. CORREÇÃO DA FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 06/03/2008 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.070.266-2 – CFL 38 - valor total de R$
11.951,21 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 33, §§ 2° e
3°, da Lei 8.212/91, combinados com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Decreto 3.048/99
(Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000261/2008-95
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000261/2008-95

previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou
seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei n. 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira).
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 05/01/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/02/2010, reclamando, em
apertada síntese:
a) que seja desconsiderado o Livro Diário em beneficio de ser MICROEMPRESA
dispensada de sua emissão, conforme supra demonstrado.
b) que seja recebido e julgado o presente recurso oferecido tempestivamente,
concedendo a relevação da multa ora aplicada em razão dos fatos supra explanados;
c) caso a autoridade competente entenda pela não concessão da relevação da multa, seja
então considerada a atenuação desta face o valor ser desproporcional ao agravo, bem
como as condições financeiras da empresa recorrente;
d) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Do mérito
Por bem contextualizar o litígio, resgato o relatório da decisão recorrida:
O Auto-de-Infração — AI n° 37.070.266-2, de 28/02/2008, foi lavrado em razão da
exibição dos Livros Diário, referentes ao período de 01/2004 a 12/2005, sem atender às
formalidades legais exigidas — sem o devido registro na Junta Comercial. E, ainda, nas
competências discriminadas, omitiu informações, pois não há lançamento de valores na
contabilidade de fatos geradores — Pró-Labore e Folhas de Pagamento bem como
valores lançados a menor, conforme cópia de documentação comprobatória da infração
constatada juntada aos autos, fato que constitui infração às disposições contidas no § 2°
do art. 33 da Lei n° 8.212/91, c/c art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
De acordo com o explanado pela Auditoria, em seu Relatório, não ficaram configuradas
as circunstâncias agravantes ou atenuantes, nos termos dos artigos 290 e 291 do RPS,
respectivamente.
Aplicada a multa correspondente a R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos), fundamentada na alínea "j" do inc. II do art. 283 do
RPS, e atualizada pela Portaria Ministerial n° 142, de 11/04/07 (DOU 12/04/07).
Tudo de acordo com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração e Relatório
Fiscal da Aplicação Multa, integrantes do presente processo.
A Empresa foi cientificada da autuação em 06/03/2008, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 60 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, a Empresa interpôs Impugnação, consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000261/2008-95

a) Preliminarmente. Ocorreram vícios no ato administrativo, praticado em
desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo devendo ser
decretado nulo, afastando seus efeitos principais e normativos;
b) Do princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade. Traz a definição de
tributo (art. 30 do CTN), doutrina e artigos da CF e a exigência afronta os princípios
constitucionais. Pretende exigir crédito sem demonstrar a ocorrência do fato gerador e
sobre quais itens exige-se o diferencial, inviabilizando os meios de defesa. Requer o
cancelamento da autuação por nulidade absoluta.
E como se verifica nos documentos anexados, é MICROEMPRESA, optante pelo
SIMPLES NACIONAL, desobrigada da escrituração no Livro Diário, sendo este
apresentado para atender a solicitação do agente fiscal. Cita a Resolução n° 10/2007,
que se refere à escrituração contábil, e a Lei n° 9.317/1996, que dispensa as
microempresas e as empresas de pequeno porte da escrituração comercial desde que
mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. E quanto à omissão de
informação verdadeira ou a menor, sucedeu uma. "falha no sistema operacional" no
processamento de um programa para outro e ao tomar conhecimento dessa falha,
providenciou tais correções, pois em momento algum teve a intenção .de omitir
informações, cujos valores foram recolhidos, conforme atesta o agente fiscalizador. A
multa é 'indevida, pois não houve sonegação e não houve prejuízo aos cofres públicos;
c) Do Pedido. Pelas razões expostas, que seja desconstituído e anulado o AI em tela, e
requer que seja recebida e julgada a impugnação tempestiva; a produção de todos os
meios de prova admitidos em direito; que seja julgado procedente o pedido para anular
o AI, a exigência da multa e o arquivamento do processo; e que seja deferida a
restituição dos 11%, processada sob o n° 35.414.000431/2007-73, por se tratar de um
direito líquido e certo do Contribuinte;
d) Dos Pedidos alternativos. Na hipótese de não nulidade, requer a relevação da multa ,
tendo em vista que se enquadra no item 2.7 do IPC. Por outro lado, caso se entenda pela
não nulidade, mas suscetível de correção, uma vez consumada esta, junta os referidos
lançamentos corretos, aplicando-se a atenuação da multa.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente, em apertada síntese, reclama pela
desconsideração do Livro Diário em beneficio de ser MICROEMPRESA dispensada de sua
emissão e pela relevação da multa aplicada.
De plano, é de se considerar o seguinte excerto do recurso voluntário, no qual a
própria Recorrente admite desconformidade nas informações contábeis/fiscais:
A bem da verdade, o que sucedeu, foi uma "falha no sistema operacional", que ao
processar os valores dos lançamentos contábeis, ou seja, ao filtrar os referidos
lançamentos de um programa para outro, perdeu alguns dados,
deixando de incluir assim tais lançamentos, transparecendo para o agente fiscalizador
que se tratava de omissão de informação verdadeira.
A ora requerente ao tomar conhecimento da falha ocorrida no sistema operacional,
logo providenciou tais correções, tendo em vista que em momento algum o
contribuinte teve a intenção de omitir tais informações, verdade é que foram efetuados
os devidos recolhimentos das contribuições previdenciárias aos cofres públicos.
É importante frisar, que o agente fiscalizador, menciona em sua TIAF n° AI-DEBCAD
37.070.266-2 que sobre os itens que foram supostamente omissos, o tributo foi
recolhido aos cofres públicos, inexistindo assim, qualquer diferença a ser
complementada. (grifos originais)

Outrossim, também merece destaque o seguinte trecho do voto condutor da DRJ:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000261/2008-95

É bom esclarecer, inicialmente, que para o período em que se constatou a falta— 2004 a
2005— vigia o SIMPLES FEDERAL, instituído pela Lei n°9.317/1996, situação não
comprovada pela Defendente, que evidenciou apenas a sua opção pelo Simples
Nacional a partir de 01/07/2007 (fl. 89). Porém, não representa relevância para este
julgamento ser a Empresa optante ou não do Simples Federal, pelas razões abaixo.
De fato, as empresas optantes pelo SIMPLES são desobrigadas de apresentação de
escrituração contábil, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário, é o que se tem textualmente no § 16°, inc. III, do art. 225, do
RPS:
"§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
III — a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamentos e
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário;
e"(destaquei)
Efetivamente, a pessoa jurídica optante pelo regime de tributação simplificada não é
obrigada a apresentar escrituração contábil, desde que mantenha a escrituração do Livro
Caixa e Livro de Registro de Inventário.
No entanto, na hipótese de preferir elaborar o Livro Diário, deve, obrigatoriamente,
fazê-lo em conformidade com o que determina a legislação pertinente.
A Autuada, na hipótese de optante do SIMPLES no período em questão, embora
desobrigada de elaborar e apresentar Livro Diário, abriu mão dessa faculdade e exibiu
Livro Diário, porém não o fez de acordo com que determinam os atos próprios,
contrariando frontalmente a legislação de comando.
Portanto, correta a Auditoria Fiscal em lavrar o Auto-de-Infração, uma vez que a
Defendente optou em apresentar escrituração contábil e da análise do Livro Diário, foi
constatado o descumprimento de obrigação acessória, pois não registrou no Órgão
competente.
Além do que omitiu informação em sua escrituração, como fez prova a Auditoria Fiscal,
corroborado pela própria Defendente, que justificou como falha no sistema operacional.
Portanto, sem reparo o procedimento fiscal que lavrou o competente AI, ao constatar
infração a legislação previdenciária.
Conforme se observa, a própria Recorrente confessa a infração lançada pela
autoridade lançadora, destacando-se ainda que a multa em apreço refere-se a descumprimento de
dever instrumental, e o simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, do CTN). Assim, é despiciendo que a
obrigação principal tenha sido satisfeita.
De outra banda, o fato de a Recorrente ser optante pelo regime de tributação
SIMPLES não afasta a obrigatoriedade de manter à disposição da Administração Tributária, pelo
prazo de cinco anos, os documentos contábeis/fiscais previstos na legislação tributária que
aquele regime de tributação disciplina.
No que diz respeito à relevação da multa, apenas faz jus a esse benefício o infrator
que formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante, a teor do art. 291, § 1o., do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência
Social), vigente à época da lavratura do lançamento em apreço, mas revogado pelo Decreto n.
6.727/2009.
Na espécie, não ocorreu a correção da falta, conforme informa a decisão recorrida:
Quanto à correção da falta, da análise da documentação, não se verifica a alegada
correção.
Veja bem! A razão da autuação foi a apresentação do Livro Diário sem o devido
registro e a omissão de informações. E para comprovar que ajustou a falta, a Defendente
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000261/2008-95

junta cópia de Livro Caixa. E, mais, junta Termo de Abertura/Encerramento do Livro
Caixa, como "N° Ordem 016" tanto para o exercício 2005 (fls. 119/132) como para
2004 (fls. 133/146). Irregularidades no Livro Diário só podem ser saneadas com a
exibição do Livro Diário sem as anomalias apontadas pela Auditoria.
Desta forma, não merece reparo a decisão recorrida.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital